Tribunal: TJDFT
Processo: 0009118-87.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-10-14

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009118-87.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 26195909, determinou-se a elaboração dos cálculos dos servidores ROSÂNGELA ALVES DE OLIVEIRA LOPES, ROSÂNGELA RIBEIRO RAMOS, ROSÂNGELA DE MORAES BUCAR, ROSEANE BARBOSA DE OLIVEIRA, ROSÂNGELA AMARAL GONÇALVES, ROSÂNIA TEIXEIRA e ROSEANE SANTANA RODRIGUES PORTELA, aplicando-se a taxa de juros da caderneta de poupança, nos moldes da Lei n. 11.960/2009 c/c o art. 12 da Lei n. 8.177/91, com redação dada pela Lei n. 12.703/2012. Quanto à manifestação técnica da Contadoria acostada ao ID: 28318046, o SINDIRETA sustentou a “(...) inaplicabilidade, à espécie, da poupança SELIC, visto que os valores devidos se referem à competência anterior à vigência da Lei no 12.703/2012” (ID: 28866270). O Distrito Federal assentou que os devidos juros de mora foram parametrizados pela decisão de ID: 26195909 (ID: 29386139). Passo a decidir. No presente caso, a aplicação da taxa de juros deve dar-se de forma sucessiva, incidindo, em cada período, a norma vigente para as condenações indenizatórias impostas à Fazenda Pública, de modo que os juros da nova poupança devem recair apenas no período posterior à vigência da norma. Ademais, cuida-se de mora de débitos a pagar pelo ente federativo, razão pela qual não se aplica o disposto no art. 2o da Lei n. 12.703/2012. A Medida Provisória n. 567 modificou o inciso II do art. 12 da Lei no 8.177/91, dispondo que o fator de remuneração da poupança sujeita-se às oscilações da meta da Taxa Selic. Dessa forma, a partir de 4 de maio de 2012, data que entrou em vigor a MP, deve-se aplicar a sistemática flutuante de juros às condenações de natureza indenizatórias da Fazenda Pública. Outrossim, o SINDIRETA informou “(...) que nada tem a opor a incidência dos juros da nova poupança a partir de 04/05/2012, a fim de não prolongar ainda mais o conflito de interesses estabelecido” (ID: 28866270). Diante disso, retifico a decisão de ID: 26195909. Retornem os autos à Contadoria Judicial para elaboração de cálculos das substituídas ROSÂNGELA ALVES DE OLIVEIRA LOPES, ROSÂNGELA RIBEIRO RAMOS (atual nome de ROSÂNGELA COSTA RIBEIRO – ID: 25279706 - Pág. 1), ROSÂNGELA DE MORAES BUCAR, ROSEANE BARBOSA DE OLIVEIRA, ROSÂNGELA AMARAL GONÇALVES, ROSÂNIA TEIXEIRA e ROSEANE SANTANA RODRIGUES PORTELA, devendo-se observar o disposto nas cláusulas 6 e 7 da transação noticiada no ID: 9764077, ressalvada a aplicação do IPCA-E como indexador monetário, a partir de 30/6/2009 (data em que entrou em vigor a Lei 11.960/2009), o destaque dos honorários contratuais, no patamar de 20%, autorizado no ID: 9764104, além dos honorários da execução, incidentes, inclusive, sobre os créditos dos servidores anuentes (ID: 9763979). Quanto aos juros de mora, devem ser aplicados sucessivamente os seguintes percentuais: i) 0,5% ao mês, até 31/1/2003 (Código Civil/1916); ii) em seguida, 1% ao mês, até 29/6/2009 (Código Civil/2002); iii) 0,5% ao mês, até 3/5/2012, com fundamento no art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei 11.960/2009 c/c o art. 12 da Lei n. 8.177/91, na sua disposição original e iv) finalmente, a partir de 4/5/2012 (data que entrou em vigor a Medida Provisória n. 567/2012), o percentual flutuante de 0,5% ao mês OU 70% da meta da taxa Selic ao ano, consoante dispõe o art. 1° da Lei n. 12.703/2012 c/c o art. 5o da Lei n. 11.960/2009. Elaboradas as planilhas, às partes. Brasília, 6 de outubro de 2021. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador